Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713252-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL GO AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE GOIÁS – SINJUFEGO, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação anulatória movida contra SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF, pela qual deferiu em parte o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, apenas para determinar que o sindicato agravado “preserve, sem alterações, os dados, sistemas e informações concernentes à Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2024, até o julgamento da lide.” O sindicato agravante, pugna pelo acolhimento integral da tutela de urgência reivindicada nos autos de origem, de acordo com as seguintes especificações: “(a.1) suspender os efeitos das deliberações da assembleia geral extraordinária realizada pelo réu em 12 de dezembro de 2024, até o julgamento definitivo desta ação; (a.2) determinar ao réu que se abstenha de praticar atos de representação sindical, pelas vias judicial ou administrativa, dos oficiais de justiça de fora de sua base territorial (Distrito Federal), bem como se abstenha de solicitar ou admitir a filiação sindical deles à entidade, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação; (a.3) determinar ao réu que se abstenha de levar a registro sindical a da assembleia geral extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2024, bem como se abstenha de promover o pedido de alteração estatutária ou de expansão de sua base territorial perante o Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação;” (ID 70538689 - Pág. 11) O recurso foi distribuído aleatoriamente à Segunda Turma Cível, sob a Reitoria do Desembargador FERNANDO ANTÔNIO TAVERNARD LIMA, que proferiu a decisão de ID 71010160, reconhecendo a existência de conexão entre os diversos processos ajuizados contra a mesma deliberação realizada pela assembleia geral extraordinária do SINDOJUS/DF no dia 12 de dezembro de 2024. Na ocasião, determinou a redistribuição do recurso para a Sexta Turma Cível, sob a relatoria deste Desembargador ALFEU MACHADO, pois identificado a distribuição anterior do Agravo de Instrumento no 0710569-76.2025.8.07.0000, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÀRIO FEDERAL EM PERNAMBUCO – SIBTRAJUFE/PE, visando a suspensão dos efeitos da mesma assembleia sindical. Recebido os autos e determinada a regularização do recolhimento do preparo recursal, foi comunicada pelo agravante a prevenção da Primeira Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANDO, para quem foi distribuído e concedido efeito suspensivo ao primeiro agravo de instrumento interposto, com o mesmo objeto do presente recurso, autuado sob o no 0708247-83.2025.8.07.0000 (ID 71016778). Diante das informações apresentadas pelo agravante, e considerando que, caso subsista a conexão entre todos os processos ajuizados contra a assembleia geral extraordinária realizada pelo SINDOJUS/DF no dia 12 de dezembro de 2024, conforme aventado pelo Relator originário, com fulcro no art. 55, § 3o,do CPC, não seria minha a prevenção para julgamento dos recursos conexos, determinei a remessa dos autos à Primeira Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANDO, que conheceu do primeiro agravo de instrumento interposto nesses processos (ID 71051387). O processo foi redistribuído à Primeira Turma Cível, soba relatoria do Desembargador CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em razão do afastamento do Desembargador considerado prevento. Após a prolação de decisão indeferindo o pedido liminar pelo referido Desembargador, o processo foi redistribuído na Primeira Turma Cível ao Desembargador TEÓFILO CAETANDO, sobrevindo a interposição de agravo interno pelo sindicato recorrente (ID 72104394) Foi, então, proferida a decisão de ID 72174067, pelo Desembargador TEÓFILO CAETANDO, rejeitando a declinação de competência, por não reconhecer a existência de conexão entre os processos movidos contra a assembleia geral extraordinária realizada pelo SINDOJUS/DF no dia 12 de dezembro de 2024, destacando que o conflito de competência negativo estabelecido no âmbito do STJ é entre a Vara de origem e outra Vara da Justiça do Trabalho, e não em decorrência de conexão entre processos que tramitam em unidades judiciárias diversas deste Tribunal de Justiça, além de ressaltar que eventual prevenção por conexão deve se ater às duas ações que tramitam perante o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, onde corre o processo de origem. No referido decisum, determinou que a decisão fosse submetida ao crivo do Desembargador CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, a fim de evitar a instauração de conflito de competência. O Desembargador CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, de sua parte, proferiu a decisão de ID 72788322, referendando a decisão do Desembargador TEÓFILO CAETANDO e determinando que o referido decisum fosse submetido ao crivo deste Desembargador ALFEU MACHADO, a fim de avaliar a possível restituição do feito à Segunda Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador FERNANDO ANTÔNIO TAVERNARD LIMA. É o relatório, Decido. Compulsando os autos de origem verifica-se que a ação foi ajuizada perante a 15a Vara do Trabalho de Brasília, e que, ao ser declinada a competência para a Justiça Comum do Distrito Federal, o processo foi inicialmente distribuído à 17a Vara Cível de Brasília. Após a prolação da decisão ora agravada, o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília proferiu a decisão de ID 232773522, declinando da competência para a 9a Vara Cível de Brasília, com fulcro no art. 55, § 3o, do CPC, diante do reconhecimento da existência de conexão com o Processo no 0705603-67.2025.8.07.0001, no qual houve a interposição de recurso Agravo de Instrumento no 0710569-76.2025.8.07.0000, distribuído à relatoria deste Desembargador ALFEU MACHADO. Constata-se, ainda, que o processo de origem foi suspenso até o julgamento do conflito de competência instaurado no âmbito do Processo no 0705603-67.2025.8.07.0001, perante o Superior Tribunal de Justiça, e estabelecido entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum do Distrito Federal, no qual o Juízo de origem foi nomeado para decidir as medidas urgentes (ID 236251017). Paralelamente a isso, constata-se que o sindicato agravado suscitou em contestação, nos autos de origem e nos outros processos que correm em diversas Varas Cíveis de Brasília, a existência de conexão entre os processos que impugnam a assembleia geral extraordinária realizada pelo SINDOJUS/DF no dia 12 de dezembro de 2024, inclusive o processo em trâmite na 5o Vara Cível de Brasília, onde interposto o primeiro recurso à Primeira Turma Cível, tratando-se de arguição que ainda não foi objeto de deliberação no processo originário. Destaco, ainda, que no processo em trâmite na 5o Vara Cível de Brasília, também houve instauração de conflito de competência com a Justiça do Trabalho, sendo aquele Juízo nomeado pelo Superior Tribunal de Justiça para decidir as questões urgentes do respectivo processo (ID 71016780). De todo o exposto, verifica-se que, a despeito da pendência de resolução de diversas arguições de conexão que podem afetar a definição da competência nos autos de origem, o processo permanece na 9a Vara Cível de Brasília, por conexão ao Processo no 0705603-67.2025.8.07.0001, juízo o qual foi designado pela Corte Superior de Justiça para decidir provisoriamente as matérias urgentes. Nesses termos, e tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, deve ser observada, provisoriamente a competência estabelecida por conexão ao Processo no 0705603-67.2025.8.07.0001, e, consequentemente ao Agravo de Instrumento no 0710569-76.2025.8.07.0000. Por essas razões, recebo a competência para julgamento do presente agravo de instrumento. Avaliando os pedidos deduzidos no agravo de instrumento, mantenho o indeferimento do pedido de antecipação e tutela recursal, conforme decidido pelo Desembargador CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO na decisão de ID 71571506, e conforme entendimento que este Desembargador Relator já havia exposto no Agravo de Instrumento no 0710569-76.2025.8.07.0000. Entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois a pretensão deduzida pelo agravante carece de melhor apuração, mostrando-se indispensável assegurar o direito ao contraditório à entidade sindical agravada. Pelo que se apura da postulação, o que pretende o sindicato recorrente é a anulação da assembleia geral extraordinária realizada pelo SINDOJUS/DF no dia 12 de dezembro de 2024, quando decidiu pela ampliação da base territorial da entidade sindical, de modo a abarcar todos os Oficiais de Justiça do Poder Judiciário da União em território nacional. Para tanto, sustenta que o quórum de deliberação para alteração do estatuto social da entidade deveria observar maioria qualificada de 2/3 (dois terços), mas que a aprovação contou com votação da maioria simples, além de defender que teria havido vícios na realização da assembleia, que teriam impedido a participação efetiva dos servidores interessados. Quanto ao primeiro argumento, apura-se que o sindicato agravante afirma em suas razões recursais que o estatuto social do SINDOJUS/DF havia sido alterado em assembleia no dia 25 de outubro de 2024, a fim de que a aprovação de alterações de seu estatuto social passasse a exigir aprovação por maioria simples. Não consta dos autos prova de anulação da referida assembleia, ou mesmo pedido de nulidade equivalente, de modo que, em uma primeira vista, persiste a validade da decisão assemblar anterior, que alterou o quórum de votação. Sobre esse ponto, o recorrente também alega que a aprovação da redução do quórum deliberativo não teria eficácia por falta de averbação da alteração estatutária nos atos constitutivos do sindicato agravado, ao passo em que reconhece que o novo estatuto social foi registrado no mesmo dia 12 de dezembro de 2024, em que realizada a assembleia que pretende ver anulada, o que pode ser confirmado no ID 69976812 - Pág. 36. Nesse contexto, em uma primeira análise, apura-se que a alegação de que a ampliação da base territorial do SIDOJUS/DF, mediante alteração estatutária, dependeria de aprovação de 2/3 (dois terços) dos servidores interessados, não corresponde ao quórum previsto no estatuto social do sindicato, vigente ao tempo da deliberação impugnada. Com efeito, a alteração do quórum deliberativo já havia sido decidida em 25 de outubro de 2025 sendo que, no 12 de dezembro de 2024, data da realização da assembleia impugnada, o art. 57 do estatuto social do SINDOJUS/DF passou a vigorar com a seguinte redação: “Art. São requisitos para alteração do Estatuto Social do SINDOJUS/DF: a) Coto concorde da maioria simples dos presentes na Assembleia Geral.” A apesar de nova redação do estatuto social ter sido averbada no dia da assembleia que deliberou pela ampliação da base territorial, a vigência da nova norma estatutária também ocorreu nessa mesma data, a partir da averbação, nos tempos do art. 45 do CC, in verbis: Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Destaco, ainda, que a ata da assembleia que havia decidido pela redução do quórum de deliberação era de conhecimento público, pois estava averbada em cartório desde 25 de outubro de 2025, como se verifica no ID 70542195 - Pág. 4, de modo também atendeu ao comando contido no referido dispositivo legal. Ademais, não se mostra relevante a alegação de que a bases sindicais desconheciam a alteração estatutária prévia, pois, além da averbação pertinente em cartório, verifica-se do comunicado de ID 70542194 - Pág. 188, extraído do site da União dos Oficiais de Justiça do Brasil, notícia de que a votação que decidiria sobre a ampliação da base territorial do SIDOJUS/DF seria realizada por maioria simples. Assim, em uma primeira vista, não se verifica relevância na alegação de que a assembleia impugnada nos autos de origem não tenha observado o quórum estatutário para deliberação, ou a devida publicidade a respeito do quórum observado na votação. A alegação de vícios na realização da votação por assembleia virtual também não se revela manifestamente relevante, dependendo de melhor dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Isso porque, pelo que se apura do documento de 70542194 - Pág. 99 e seguintes, a votação ocorreu por meio virtual, conforme autorizado pelo art. 48-A, do CC, garantindo, em tese, a participação de todos os Oficiais de Justiça do Poder Judiciário da União, mediante assinatura eletrônica certificada, em procedimento realizado por empresa especializada. Nesse contexto, a alegação de falhas na votação, passíveis de cometer o resultado da deliberação, é matéria que demanda melhor instrução probatória, e imprescindível contraditório, não sendo suficiente para anulação liminar da assembleia impugnada. Leva-se em conta, ainda, que a pretensão deduzida pela agravante, entidade sindical estabelecida o Estado de Goiás, é capaz de afetar a representação sindical e o interesses de profissionais em atuação como oficiais de justiça federais em todo o território nacional, e que a interferência do Poder Público em atos de organização sindical tem caráter excepcional, não se mostrando viável por mera presunção de ilegalidade formal em atos constitutivos ou deliberativos, em atenção ao disposto do art. 8o, I, da Constituição Federal, in verbis: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; Por fim, também não verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão de antecipação de tutela recursal, pois a eficácia da ampliação da base territorial do SIDOJUS/DF exige registro prévio no Ministério do Trabalho e Emprego. E, ainda que o agravado tenha postulado o respectivo registro em 27 de janeiro de 2025, ainda não houve deliberação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que tem competência para realizar decidir a respeito do pedido, resolvendo eventuais impugnações apresentadas na seara administrativa, na forma estabelecida pela Portaria MTE n.o 3.472/2023. Ademais, já subsiste decisão judicial suspendendo os efeitos da assembleia geral extraordinária realizada pelo SINDOJUS/DF, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0708247-83.2025.8.07.0000, que tramita sob a relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANDO (ID 71016779) Assim, além de não se constatar, de plano, a existência de ilegalidade na assembleia sindical impugnada, também não se verifica periculum in mora que justifique a concessão de tutela de urgência, mostrando-se indispensável a garantia do contraditório e da ampla defesa ao sindicato agravado. Diante do exposto, recebo a competência para julgamento do recurso e, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, mantenho o indeferimento da antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Recebo o agravo interno interposto contra a decisão do Desembargador CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, que havia indeferido o pedido liminar deduzido no recurso. Intime-se o agravante, facultando-lhe a manifestação no prazo de 15 (quinze) dias a respeito dos fundamentos expostos no presente decisum, para subsidiar o julgamento do agravo interno. Findo o prazo, intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo interno e ao agravo de instrumento no prazo legal. Decorrido o prazo concedido às partes, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, considerando que o art. 5o, XIII, da Recomendação no 24/2026 do CNMP dispõe ser recomendável a intervenção do Ministério Público em “ações relativas à representação sindical, na forma do inciso III do artigo 114 da Constituição da República/88”. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator